Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-80.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001958-80.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CLEUZA DE MENEZES NOVAIS - CPF: 899.551.961-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, poderia ser decretada sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes exigidos pelo §1o do referido artigo, e se tal intimação pode ser considerada válida quando realizada por meio eletrônico nos autos digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
intimação pessoal prevista
no §1o do art. 485 do CPC é satisfeita, nos autos eletrônicos, por meio de intimação no portal eletrônico, conforme estabelece o art. 246, §1o, do CPC, que obriga as empresas públicas e privadas a manterem cadastro atualizado para esse fim.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, no processo eletrônico, a intimação realizada em portal próprio é válida e eficaz como intimação pessoal, inclusive para os fins do art. 485, III, do CPC.

No caso, restou comprovada a intimação eletrônica válida da parte autora, não tendo
esta
promovido os atos necessários ao regular andamento do feito, legitimando, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica em portal próprio supre o requisito da intimação pessoal da parte autora previsto no §1o do art. 485 do CPC, quando se trata de autos eletrônicos, sendo válida para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 246, §1o. Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1001958-80.2022.8.11.0024

ADMINISTRADORA DE ONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
X
CLEUZA DE MENEZES NOVAIS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra sentença proferida pelo J
uízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de CLEUZA DE MENEZES NOVAIS.

A
apelante
a
lega que
não houve
a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC
.

A
crescenta
que não foi devidamente intimada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sendo insuficiente a mera intimação via Diário de Justiça Eletrônico.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que a ação não pode
ria ter
s
ido
e
xtinta sem
a sua
prévia intimação pessoal para
suprir a falha
.

Sem razão
contudo.

É que
, por se
tratar
em
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento,

não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025